Tribunal: TJDFT
Processo: 0722397-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. “QUANTUM” RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu a autora que seu nome foi indevidamente incluído nos cadastros de inadimplentes, em razão de débito contraído por meio de cartão de crédito que, segundo asseverou, jamais solicitou, tratando-se, portanto, de fraude. Requereu a declaração de inexistência do débito (R$9.221,50), o cancelamento das restrições inseridas ao seu nome perante os cadastros de proteção ao crédito e a reparação por dano moral.
2. Trata-se de recurso (ID31753380) interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito referentes ao contrato mencionado no ID31753294, por ser ele fraudulento; condená-lo a pagar R$5.000,00, a título de reparação por danos morais, e excluir o nome da autora do SPC/Serasa, como já feito, e não incluir novamente em relação a tal débito, sob pena de multa.
3. Argui preliminar de falta de interesse de agir, ante à resolução prévia na seara administrativa, visto que a instituição ré/recorrente procedeu à exclusão das restrições inseridas no nome da autora/recorrida antes da propositura da ação. Rejeito a preliminar arguida, visto que a parte ré/recorrente resiste à pretensão autoral, estando presente, portanto, o binômio utilidade/necessidade. Outrossim, a retirada do nome da autora/recorrida dos cadastros de inadimplentes antes do ajuizamento da demanda não exclui o interesse de agir. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
4. Nas razões do recurso, sustenta ausência de qualquer prejuízo capaz de ensejar dano moral, visto que as despesas não conhecidas foram canceladas assim que o banco réu/recorrente teve conhecimento dos fatos e a autora/recorrida sequer efetuou pagamento referente aos valores contestados. Alega que a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida não configura dano moral “in re ipsa”, tratando-se de mero aborrecimento. Assevera que o valor arbitrado é excessivo, encontrando-se em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que favorece o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Restou incontroverso que a autora/recorrida não possui qualquer relação jurídica com o banco réu/recorrido, todavia, da análise do extrato de consulta do SPC e SERASA (ID31753294), verifica-se que seu nome foi incluído em órgãos de proteção ao crédito, em razão de dívida que não contraiu.
7. Assim, a emissão de cartão de crédito de modo fraudulento faz incidir sobre a instituição financeira a responsabilização pelo ato ilícito praticado, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, tratando-se de fortuito interno por estar relacionada à atividade desenvolvida pelo banco réu/recorrente e os riscos a ela inerentes (art. 14, §3o, II, CDC).
8. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
9. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, além do porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
10. Nesse contexto, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como condizente com acórdãos proferidos por esta Turma em casos semelhantes (Acórdão 1387629, 07139810620218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1347487, 07538561720208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
13. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.